Tribunal: TJES
Processo: 5011138-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011138-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: VENERANDA DA PENHA FERNANDES SCARPAT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE –

DÉBITO EM CONTA
- TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO –
EFEITO SUSPENSIVO – AFASTADO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito
em primeiro grau
,
deve ser mantida a decisão que suspendeu o débito em conta, ante a v
eross
imilhança d
e que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

2. Na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na conta da agravada.

3. Recurso conhecido e
parcialmente
provido
apenas
para limitar o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra a r.
decisão proferida pelo MM. Ju
iz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada
por

VENERANDA DA PENHA FERNANDES SCARPAT
, que acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas
razões recursais
(ID n. 3731111)
, o agravante sustenta, em síntese:
i) a ausência de demonstração de indícios de verossimilhança das alegações e do risco de dano grave ou prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que já houve a suspensão dos descontos do contrato discutido em 24/10/2022; ii) a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador; iii) a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação; iv) a exclusão da multa imposta, ou, subsidiariamente, que seja reduzida ou alterada a sua periodicidade e fixado o seu valor máximo em patamar proporcional ao contrato, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa,
requer
endo
,
em síntese,

a
revoga
ção

d
a tutela deferida.

Nos autos originários, verifica-se que
a agravada, em consulta à sua conta bancária,
foi surpreendida com um
cr
édito relativo a
empréstimo
concedido pela agravante
, sem sua autorização, no valor de R$ 2.824,86 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), na data de 27/11/2020, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 70,00 (setenta) reais,
por meio de
d
ébito
em conta.

O valor do
suposto
empréstimo
teria sido
depositado no BANCO BMG S/A e transferido, via PIX, no dia 11/12/2020, para a pessoa de HIGOR LUIZ FELIX DA SILVA, a qual alega desconhecer.

Ao tomar conhecimento dos fatos, registrou B
oletim de
O
corrência
na Delegacia de Polícia e tentou solucionar a problemática pela via extrajudicial, não obtendo êxito.

Após o contraditório, em decisão saneadora, objeto deste recurso de agravo de instrumento, o juízo

de primeiro grau

determinou a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30.000,00 (trinta mil reais),
sendo o valor
das astreintes
limitados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pela decisão constante no
ID n.
4536757
.

No
tocante ao
mérito
recursal
, conforme delineado na decisão liminar,
faz necessária a
dilação probatória
para comprovação de que a agravada
firmou o contrato de empréstimo bancário,
não sendo possível, neste momento, identificar a probabilidade de suas alegações.

Salienta-se que em uma análise superficial, há divergência entre as assinaturas do contrato firmado com a agravante e o documento de identidade da agravada, como se pode observar da grafia das letras “V”, “P” e “J”.

Ressalta-se que a olho nu é possível identificar a discrepância entre as assinaturas da agravada e do suposto contratante, o que a prova técnica, já deferida pelo juízo de primeiro grau, poderá esclarecer e especificar.

A alegação da existência de fraude em primeiro grau vem corroborada pelo fato de a agravada, após tomar conhecimento dos empréstimos realizados em sua conta-corrente, ter registrado Boletim de Ocorrência nº 44183648, em 27/01/2021, ID 13586020 dos autos originários.

Desse modo, o suposto empréstimo consignado deverá ser melhor analisado durante a instrução processual, devendo ser mantido o deferimento da tutela de urgência, que determinou a suspensão dos descontos em folha (no valor de R$ 70,00) do benefício da agravada, seguindo a linha da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020, destaquei)

Relembra-se que
na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na
conta
da agravada.

No tocante
ao valor fixado para as astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido é função da multa coagir o cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente a realização da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ, in verbis:

[...
]

A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta.
Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora
o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, d
e um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII -
O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo

impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la.
Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de multa diária (astreintes) não se mostra excessivo, em especial porque o contrato de empréstimo consignado, objeto do litígio, o qual a agravada alega não ter contratado, foi realizado no valor de R$ 2.824,86 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) e deveria ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais).

Além do mais, tal valor só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente descumprir a decisão judicial imposta.

Nota-se, contudo, que a multa diária cominatória (astreintes) foi limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que demonstra ser excessivo,
e, por isto, em sede liminar, foi
limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra adequado, a princípio, para que o banco recorrente não descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada.

No tocante a forma de incidência da multa (astreintes), observa-se correto o entendimento do juízo a quo que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC/2015 em seu artigo 537 e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Isso porque não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre os vencimentos da agravada e a incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária (astreintes) - R$ 300,00 (trezentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Finalmente, quanto ao prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o cumprimento da decisão tal qual foi determinada, pelo contrário, a agravante, inclusive, já informou o seu cumprimento.

Diante do
exposto,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a liminar outrora deferida, apenas
para limitar o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para limitar o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, mantendo a liminar outrora deferida.